Tribunal: TJSP
Processo: 2192996-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz: a) atualização monetária da dívida ativa municipal – Selic – Não cabimento, pois ausente previsão em lei municipal; b) CDA – Presença de requisitos aptos a possibilitar o exercício de contraditório e ampla defesa – Ausência de nulidade; c) IPTU – Lançamento de ofício –

Ementa:
AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz: a) atualização monetária da dívida ativa municipal – Selic – Não cabimento, pois ausente previsão em lei municipal; b) CDA – Presença de requisitos aptos a possibilitar o exercício de contraditório e ampla defesa – Ausência de nulidade; c) IPTU – Lançamento de ofício – Desnecessidade de processo administrativo; d) Prevenção da 18a Câmara – Inexistência, pois se cuida de hipótese de livre distribuição; e) Incidentes de uniformização de jurisprudência e de arguição de inconstitucionalidade – Não cabimento, pois a questão já passou pelo plenário dos tribunais, conforme denotam as teses jurídicas editadas pelo do STF (RE 582461, Tema 214, e ARE 1216078, Tema 1062, ambos considerados neste julgado) e a súmula 523/STJ; f) Honorários advocatícios – Improcedência de exceção de pré-executividade após impugnação do exequente – Configuração de sucumbência, conforme precedentes do STJ – Fixação da verba cabível; g) Oposição ao julgamento virtual com vista à sustentação oral – Não cabimento, pois inexiste hipótese de sustentação oral ao caso – Alegação de nulidade afastada, ante a impossibilidade de prejuízo – Prestígio à celeridade processual e razoável duração do processo em detrimento de manifestações e medidas protelatórios - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2192996-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
2
VOTO No: 38489
AGRV.No: 2192996-93.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PORTO FELIZ
AGTE. : PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGDO. : MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de
2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de
Porto Feliz: a) atualização monetária da dívida ativa
municipal Selic Não cabimento, pois ausente previsão
em lei municipal; b) CDA Presença de requisitos aptos a
possibilitar o exercício de contraditório e ampla defesa
Ausência de nulidade; c) IPTU Lançamento de ofício
Desnecessidade de processo administrativo; d) Prevenção da
18a Câmara Inexistência, pois se cuida de hipótese de livre
distribuição;
e)
Incidentes
de
uniformização
de
jurisprudência e de arguição de inconstitucionalidade Não
cabimento, pois a questão já passou pelo plenário dos
tribunais, conforme denotam as teses jurídicas editadas pelo
do STF (RE 582461, Tema 214, e ARE 1216078, Tema
1062, ambos considerados neste julgado) e a súmula
523/STJ; f) Honorários advocatícios Improcedência de
exceção
de
pré-executividade
após
impugnação do
exequente
Configuração de sucumbência, conforme
precedentes do STJ Fixação da verba cabível; g) Oposição
ao julgamento virtual com vista à sustentação oral Não
cabimento, pois inexiste hipótese de sustentação oral ao
caso

Alegação
de
nulidade
afastada,
ante
a
impossibilidade de prejuízo
Prestígio à celeridade
processual e razoável duração do processo em detrimento de
manifestações e medidas protelatórios - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
por PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra r.
decisão de fls. 263/ss, proferida em execução fiscal referente a IPTU de
2014 e 2015, proposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, pelo qual a
recorrente pretende a extinção da Execução Fiscal, alegando que: a
atualização monetária utilizada pelo Município é inconstitucional porque
supera o fator SELIC, conforme incidente de inconstitucionalidade; nulidade
da CDA; omissão na forma de calcular a dívida; irregularidade na inscrição
em dívida ativa; CDA apócrifa; ausência da descrição da forma da correção
monetária; ilegalidade da multa; não indicação da natureza do tributo e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
3
fundamento legal; impossibilidade de fixação de honorários advocatícios no
caso de rejeição de exceção de pré-executividade.
2. A r. decisão agravada, ao julgar improcedente
exceção de pré-executividade, indeferiu tal pretensão, ao fundamento de
que: não há inconstitucionalidade na lei municipal, no que tange à
atualização monetária; não há lei municipal indicando a SELIC como fator
de atualização monetária; CDA reúne os requisitos legais aptos a possibilitar
contraditório e ampla defesa; não foi afastada a presunção de veracidade,
legalidade e legitimidade do ato administrativo; não prescrição intercorrente;
fixou honorários advocatícios em 10% do valor impugnado.
3. Recurso tempestivo, com preparo (fls. 53/ss) e
regularmente instruído, motivo pelo qual foi conhecido, porém, improvido por
decisão monocrática do Relator (fls. 57/ss).
4. Sobreveio tempestivo agravo interno, pelo qual se
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que se insiste nas alegações trazidas no
agravo de instrumento, realçando: a prevenção da 18a Câmara; a
necessidade de uniformização de jurisprudência da Corte, dada a
diversidade de pronunciamento sobre a questão, assim como a arguição de
incidente de inconstitucionalidade da legislação municipal impugnada;
aplicação da Selic ao caso; inaplicabilidade da sumula 393/STJ ao caso e
impossibilidade de condenação de honorários advocatícios na hipótese de
rejeição de exceção de pré-executividade (fls. 1/ss).
É o relatório.
5. Improcede a pretensão recursal.
Conforme a CDA que ampara a execução fiscal,
constam os valores relativos ao principal, à multa, aos juros moratórios e à
correção monetária, reportando-se à Lei Municipal Complementar 18/1997,
na qual se percebe: multa moratória módica de 0,2%; juros moratórios de
1% ao mês; correção monetária pelo IPC-FIPE (art. 201, incisos I a III).
Contudo, não é possível utilizar o índice SELIC como
fato de atualização monetária do crédito tributário municipal inadimplido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
4
tendo em vista os fundamentos e explicações expostos nas alíneas
seguintes:
a) Segundo o Egrégio STF, há necessidade de lei do
ente federativo em que haja previsão da SELIC, conforme precedentes
seguintes:
É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da
utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos
tributários, desde que exista lei legitimando o uso do
mencionado índice (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).
É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários, como assentado no
julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da
repercussão geral). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §
4o, do CPC (ARE 1137271 AgR, Relator(a): Min. EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).
O próprio Egrégio STF, em regime de Repercussão
Geral, Tema 214, RE 582461 DJe de 18/08/2011, editou a seguinte tese
jurídica:
É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários (Redação da tese aprovada
nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do
STF, realizada em 09/12/2015 (RE 582461, DJe de 18/08/2011).
Não se olvida que o Egrégio STF, também em Regime
de repercussão Geral ARE 1216078, Tema 1062, DJe de 25/09/2019,
editou a seguinte tese jurídica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
5
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre
índices de correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos
percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
Note-se que o texto da tese do Tema 1062 não
menciona Selic como limite, ou teto da atualização monetária, mas “aos
percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”, a saber: Selic +
1o no mês do pagamento, conforme Lei Federal 10.522/02, arts. 30 c.c. 37-
A, §1o, a seguir reproduzidos:
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como
aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a
partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) no mês de pagamento.
Art. 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas
federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos
na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora,
calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos
tributos federais.
§ 1o Os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de
encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em
honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da
legislação aplicável à Dívida Ativa da União (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Ora, no caso, retirar a correção monetária e os juros
moratórios contidos na CDA acima mencionada em prol da utilização da
SELIC + juros de 1%, poderia majorar o valor do acessório contido no título.
b) Outrossim, o Egrégio STJ, em regime de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
6
repetitivos (REsp. 1073846/SP, DJe 18/12/2009, Tema 209), embora não
editada tese jurídica, sinalizou a necessidade de lei local para a utilização da
SELIC. Confira-se:
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e
de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos
em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95
(Precedentes do STJ: REsp 947.920/SC, Rel. Ministra Eliana
Calmon,
Segunda
Turma,
julgado
em
06.08.2009,
DJe
21.08.2009; AgRg no Ag 1.108.940/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04.08.2009, DJe
27.08.2009; REsp 743.122/MG, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 26.02.2008, DJe 30.04.2008; e
EREsp 265.005/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em 24.08.2005, DJ 12.09.2005). 11. Destarte, vencido o
crédito tributário em junho de 1998, como restou assente no
Juízo a quo, revela-se aplicável a Taxa Selic, a título de
correção monetária e juros moratórios. 13. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. Proposição de verbete
sumular. (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009) (Tema 209).
Os precedentes seguintes são ainda mais incisivos pela
necessidade de previsão em lei municipal:
É possível a utilização da Taxa Selic na atualização monetária
de créditos tributários federais, e, havendo lei do ente
federativo, em relação também aos estaduais e municipais.
Precedentes. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
parte, não provido (REsp 957.269/RS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe
24/03/2009).
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
IPTU.
TAXA
SELIC.
PREVISÃO
EM
LEI
MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. CUMULAÇÃO DA SELIC COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
7
OUTRO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO. 1. É
legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos créditos
tributários. Também é possível o uso desse índice sobre
impostos municipais pagos em atraso, quando há norma local
autorizadora. No caso do Município de Porto Alegre, a previsão
está na Lei Complementar no 361/96. Precedente: REsp
847.606/RS, Min. Castro Meira, 2a T., DJ 04.09.2006. 2. A taxa
SELIC não pode ser cumulada com qualquer outro índice, seja
de atualização monetária, seja de juros, porque inclui, a um só
tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real. 3.
Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 684.563/RS,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 04/09/2007, DJ 27/09/2007, p. 225).
Saliente-se que o STJ editou a súmula 523, dando conta
da exigência de lei local, cujos termos são os seguintes:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de
tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança
do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa
Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação
local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
No caso, não há lei editada pelo Município exequente
em que haja a previsão da utilização da SELIC, como fator de atualização
monetária de crédito tributário inadimplido, motivo pelo qual não pode tal
índice ser utilizado, conforme precedente seguinte.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Execução Fiscal
IPTU
Prescrição do
débito referente ao exercício de 2010 constatada
Ação
proposta após o decurso total do prazo
Legalidade dos
encargos moratórios fixados pelo município - Inaplicabilidade
da taxa Selic por ausência de lei autorizadora - Competência
tributária municipal regularmente exercida nos termos do art.
161, §1o, do CTN Decisão reformada em parte, para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
8
decretar-se a referida prescrição - Recurso parcialmente
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2182540-26.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Wanderley
José
Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2017;
Data de Registro: 11/04/2017).
c) as 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, têm
pronunciamentos no sentido de que a alegação de que a atualização
monetária contida em CDA supera o índice SELIC, não é matéria a ser
discutida em exceção de pré-executividade:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Exercício de 2011 - Alegação
de ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo IPCA
mais juros de 1% ao mês, que supera os índices aplicados pela
União, taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) -
Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de
pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem
pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao
tema do excesso de execução que deverá ser deduzida ao
ensejo de eventuais embargos à execução, com indicação
precisa do valor do excesso
Recurso improvido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2098747-53.2020.8.26.0000; Relator (a):
Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).
NULIDADE DE CDA Execução fiscal Município de São Paulo
Nulidade das CDAs
Inocorrência
Preenchimento, pelos
títulos executivos, dos requisitos indispensáveis Exceção de
pré-executividade rejeitada Agravo não provido. EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU

Município de São Paulo
Insurgência contra a incidência do
IPCA ao invés da SELIC, bem como de juros sobre a multa
moratória e da cobrança de verba honorária somada à cobrança
executiva - Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
9
conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal Descabimento da
objeção Inteligência da Súmula no 393 do STJ Agravo não
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2025495-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais;
Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020).
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
IPTU e Taxa de
Expediente
Exceção de Pré-Executividade acolhida

Determinação do recálculo da dívida exequenda com base na
Taxa Selic, afastando-se os juros e correção monetária,
aplicados pela exequente em razão da inconstitucionalidade
reconhecida sobre o art. 345 do Código Tributário Municipal
Reforma parcial do decisum
A despeito da referida
inconstitucionalidade, a matéria discutida envolve a própria
cobrança e não pode ser decidida de ofício, tornando
inadequada a via da Exceção de Pré-Executividade Incidente
processual rejeitado Condenação nas verbas sucumbenciais
afastada
Recurso parcialmente provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2121331-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvana
Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercícios de 2010 a 2013 - Decisão
que rejeita a exceção de pré-executividade. Exercício de 2010 -
Execução Fiscal ajuizada após o decurso do prazo
prescricional, nos termos do artigo 174 do CTN - Prescrição
Consumada. Juros de Mora e aplicação da Taxa Selic -
Necessidade de dilação probatória - Impossibilidade de
discussão pela via eleita
Recurso parcialmente provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178653-34.2016.8.26.0000;
Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 04/05/2017).
Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU e Taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
10
Serviços Urbanos. Município de Santana do Parnaíba. Exceção
de pré-executividade. Alegação de cálculo superior a Taxa
SELIC - Matéria que demanda dilação probatória, podendo ser
discutida por meio de embargos à execução. Inadequação da
via eleita. Precedentes do E. STJ. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Prosseguimento da execução.
Recurso
não
provido
(TJSP; Agravo de Instrumento
2102094-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Violante; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santana de
Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/03/2012;
Data de Registro: 28/02/2019)
Execução Fiscal IPTU e Taxas Exercícios de 2011 a 2014
Exceção
de
preexecutividade
rejeitada
Pretensão da
agravante na reforma da r. decisão, acolhendo-se a exceção
Nulidade - Hipótese em que não se configura qualquer óbice ao
prosseguimento da execução CDA que goza de presunção de
liquidez e certeza, regular e válida Ilegitimidade Passiva "ad
causam" - Excipiente que celebrou contrato Particular de
compromisso de venda e compra
Título não registrado

Reconhecimento de cálculo superior a Taxa SELIC - Matéria que
demanda de dilação probatória, devendo ser discutida por meio
de embargos - Exceção de preexecutividade não acolhida

Decisão agravada mantida Recurso Improvido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2194201-65.2017.8.26.0000; Relator (a): Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
09/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017).
d) A Lei municipal sobre atualização monetária e
mencionada na CDA, não foi declarada inconstitucional, motivo pelo qual
não são aplicáveis ao caso os precedentes seguintes:
Agravo impugnando o índice de correção monetária e juros de
mora, por superar a taxa SELIC - Correção monetária prevista
no art. 345 da Lei Municipal no 1.602/2001, que foi declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal (TJSP;
Agravo de Instrumento 2032148-69.2019.8.26.0000; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
11
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019).
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE

IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 - Alegação, em sede de
exceção de pré-executividade, de excesso de execução, por
superar os limites estabelecidos pela taxa SELIC Critério de
atualização utilizado pelo Município de Votorantim conforme o
art.
345
da
Lei
municipal
no
1602/2001,
declarado
inconstitucional
pelo
Órgão
Especial
deste
Tribunal

Obrigatoriedade de acolhimento de seus termos, devendo ser
reconhecido e afastado o excesso cobrado Situação porém,
que não compromete a continuidade do processo executivo,
pois o excesso não invalida todo o título executivo, nem leva à
extinção da execução fiscal, por ser possível a exclusão da
parcela indevida mediante simples cálculo aritmético

Providência determinada na espécie
Recurso provido em
parte, para esse fim, com determinação (TJSP; Agravo de
Instrumento 2091672-94.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes
Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019;
Data de Registro: 12/10/2019).
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
IPTU E TAXAS
EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM Insurgência contra a r. decisão
que acolheu a exceção de pré-executividade
Recurso
interposto pelo Município. DA LEI MUNICIPAL No. 1.602/2001
A Lei Municipal no. 1.602/2001, que aprovou o novo Código
Tributário do Município de Votorantim, prevê em seu artigo 345
o índice de atualização monetária dos débitos do Município
Ocorre que o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0015350-04.2018.8.26.0000) sob o
fundamento de que o índice adotado pelo Município extrapola o
limite de atualização monetária utilizado pela União (Taxa Selic)
Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto,
do artigo 345 da Lei Municipal no 1.602/01, para o fim de impedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
12
a aplicação de índice de atualização de créditos fiscais superior
ao estabelecido pela União Precedentes desta C. Câmara em
casos análogos. Decisão mantida Recurso desprovido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2121311-60.2019.8.26.0000; Relator (a):
Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019).
e) há precedentes desta Câmara e da 18a que se
pronunciam pela atualização monetária prevista na lei municipal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e
TAXAS (de resíduos sólidos) - Exercícios de 2011 a 2014 -
Exceção de pré-executividade - Município de Jacareí - Alegação
de inconstitucionalidade de lei municipal que prevê a incidência
de juros superiores aos previstos pela Taxa SELIC - Não
acolhimento da exceção de pré-executividade - Impossibilidade
- Aplicação da Lei Municipal de Jacareí no 4.528/01, a qual prevê
a aplicação da correção monetária e da incidência de juros de
mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta
Câmara - Decisão mantida - Agravo desprovido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2129487-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva
Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 17/09/2019).
6. Lembrar que foi proposta a execução fiscal fundada
em CDA.
A ela se opôs a parte executada por meio de exceção
de pré-executividade, que foi impugnada pelo exequente, conforme narrado
na petição recursal.
A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez,
que só pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3o, Parágrafo
único).
Neste sentido, precedentes desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
13
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - Tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 - Alegação de
nulidade da CDA afastada - Inexistência de defeitos
no título a inviabilizar a execução - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN
e no § 5o do art. 2o da LEF - Presunção de certeza e
liquidez não ilidida - Inteligência do parágrafo único
do art. 3o da Lei 6.830/80 (...) (TJSP; Agravo de
Instrumento 2093232-37.2020.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Exceção de
pré-executividade IPTU e taxas dos exercícios de
2014 a 2017
Município de Franco da Rocha

Nulidade da CDA - Inocorrência - Título executivo
que preenche os requisitos dos artigos 202 do CTN e
2o, §5o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e
certeza do título não ilidida (...) (cf. TJSP; Apelação
Cível 1002759-78.2018.8.26.0198; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Franco da Rocha - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data
de Registro: 29/06/2020).
No caso dos autos, a CDA que aparelha a execução
contém os seguintes dados: tipo de tributo
IPTU de 2014 e 2015;
descrição do devedor e do imóvel tributado; fontes de busca; valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
14
principal, da multa, da correção monetária, dos juros moratórios e dos
honorários administrativos; fundamentação legal
Lei Complementar
18/1997; data e chancela mecânica formalizados por agente fiscal da
Municipalidade (fls. 2/ss).
Registre-se que quanto à alegação de nulidade da CDA
que aparelha a execução, cumpre salientar que os requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei 6830/80 (art. 202 CTN), são os
mesmos do termo de inscrição no registro da dívida, enumerados no § 5o do
artigo citado.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei, se prejudicar o exercício de ampla defesa e
contraditório do executado, poderia acarretar a nulidade, tanto do termo de
inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa, o que não é o caso dos autos.
Note-se que a LEF impõe fundamentação legal na CDA
(art. 2o, § 5o, III), mas não exige fundamentação legal específica, como quer
a parte recorrente.
Dessa forma, aludido título está apto a aparelhar a
execução e assegurar os direitos de defesa e contraditório, razão pela qual
não pode ser acolhida a imaginária nulidade da CDA.
Dessa forma, a alegação de que a CDA seria nula e que
teria havido cerceamento de defesa, não se alinha com o cenário probatório
acima realçado, pois a CDA está em conformidade com a LEF.
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. A
certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto equivale dizer que a dívida ativa
regularmente inscrita é líquida e certa até prova em contrário. Líquida,
quanto ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O executado, se
alegar que não deve, ou deve menos, terá o ônus de provar o alegado”
(cf. Curso de Direito Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p. 225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
15
No que toca o conteúdo e forma de inscrição de débito
na dívida ativa, cabe notar, conforme o fez MILTON FLAKS (cf. Comentários
à Lei de Execução Fiscal, Forense, Rio de Janeiro, 1981, p. 102/3) que:
“a natureza do débito é a identificação da dívida tributária ou não
tributária, enquanto que os fundamentos são os textos legais ou
cláusulas contratuais em que se fulcra o lançamento.
“Origem da dívida é a situação de fato ou jurídica que provocou o
nascimento da dívida, ou melhor, o fato gerador da obrigação pecuniária
para com a Fazenda (v.g., sonegação de impostos, inexistência ou
inadequada escrituração de livros fiscais, descumprimento de posturas
edilícias, mora solvendi, inadimplemento de cláusulas contratuais)”.
Assim, no caso, a CDA encartada nestes autos, observa
os requisitos contidos no § 5o, do artigo 2o, da Lei de Execução Fiscal,
tornando-a apta para aparelhar a execução, razão pela qual é mesmo o
caso de improcedência da exceção de pré-executividade.
Em
verdade,
a
exceção
de
pré-executividade
apresentada nos autos da execução e o presente agravo, veiculam defesa
de natureza protelatória.
7. Não olvidar que, ao contrário do alegado, a cobrança
de IPTU em janeiro de cada ano, prescinde de processo administrativo, já
que se cuida de imposto, cujo lançamento ocorre de ofício, conforme
precedentes seguintes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU

Exercícios de 2012 a 2016 - Nulidade da CDA

Inocorrência Presentes os requisitos exigidos pelo
artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no
6.830/80 - Título executivo que indica a origem do
crédito, a fundamentação legal e o modo de calcular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
16
os juros e correção monetária
Desnecessária a
indicação do processo administrativo por se tratar
de tributo que se dá por lançamento de ofício -
Bloqueio de valores Possibilidade - Preferência do
dinheiro conforme previsto no art. 11 da LEF

Decisão mantida
Recurso improvido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2084089-24.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020).
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL
-
IPTU
-
Exercícios de 2000 a 2002 - Município de São José
do Rio Preto
Sentença que julgou os embargos
sem a segurança do juízo, obrigatória, a teor do § 1o
do artigo 16 da LEF
Embargos, de todo modo,
julgados improcedentes em primeiro grau - Alegação
de inexigibilidade do tributo por adimplemento -
Prova trazida aos autos relativa a outro imóvel que
não
condiz
com
o
objeto
da
execução

Inconformismo - Alegação de cerceamento de
defesa por falta de procedimento administrativo -
Alegação de prescrição feita em sede recursal

Falta de provas Ajuizamento tempestivo Tributo
cobrado que prescinde de processo administrativo
Constituição que se dá pelo lançamento de ofício,
com a notificação do sujeito passivo Precedentes
jurisprudenciais do C. STJ ? Cerceamento de defesa
não
configurado

Prova
exclusivamente
documental
Presunção da CDA não ilidida em
nenhum momento, nos termos do artigo 373-I do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
17
CPC/15
Sucumbência majorada nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor
e Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior
Tribunal de Justiça Sentença mantida Apelo do
embargante não provido (TJSP; Apelação Cível
1024919-64.2017.8.26.0576; Relator (a): Silva Russo;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de
Registro: 20/08/2019).
8. Rejeita-se a alegada prevenção da 18a Câmara, já
que os inúmeros recursos interpostos pela embargante junto a esta Corte,
são hipóteses de livre distribuição, de modo que podem ser julgados pelas
Câmaras especializadas desta Corte 14a, 15a e 18a.
9. Não há hipótese de incidente de uniformização de
jurisprudência, ou de arguição de inconstitucionalidade, haja vista que as
alegações relacionadas à Selic frente aos índices contidos na legislação
municipal, requisitos da CDA e dilação probatória, já foram objeto de
súmulas e/ou teses editadas em regime de recurso repetitivo (CPC, art. 949,
Parágrafo único). Exemplo disso a súmula 27/TJSP.
10. Com relação aos honorários advocatícios, no caso,
vem ao caso o julgado seguinte o Egrégio STJ, segundo o qual é cabível a
fixação de honorários advocatícios em caso de improcedência de exceção
de pré-executividade impugnada, já que há configuração de sucumbência
por parte do excipiente.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
JULGAMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
PROVIDO. 1 (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento de que, na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
18
improcedência da Exceção de Pré-Executividade após a devida
impugnação, configura-se a sucumbência, sendo, portanto,
cabível a condenação em honorários. 3. Merece reforma o
acórdão recorrido, visto que em dissonância com a jurisprudência do STJ.
4.
Recurso
Especial
provido,
determinando o retorno dos autos à instância de origem, para
que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos,
o quantum devido (REsp 1669457/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe
29/06/2017).
Registre-se que a r. decisão agravada nada disse sobre
litigância de má fé. Logo, incabível sua impugnação.
Pelos
fundamentos
acima
expostos,
nega-se
provimento ao recurso, confirmando-se a rejeição da exceção de pré-
executividade.
11. Nota-se que a parte recorrente tem urgência em
obter uma resposta jurisdicional, tanto que fez pretensão liminar, motivo pelo
qual o recurso foi à Turma julgadora para julgamento virtual, de modo a
atender os princípios da celeridade e razoável duração do processo (CF, art.
5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II).
Embora tenha havido oposição ao julgamento virtual
pela parte agravante, com o fim de sustentação oral (fls. 2), optou-se pelo
julgamento virtual, pois só é possível sustentação oral em agravo de
instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre
tutelas provisórias de urgência ou da evidência (inciso VIII, art. 937, CPC), o
que não é o caso. Desse modo, não há hipótese de nulidade, já que
ausente violação ao devido processo legal, no que tange ao contraditório e
à ampla defesa.
Julgamento virtual que prestigia a celeridade processual
e razoável duração do processo em detrimento de manifestações e medidas
protelatórios perpetradas pela parte executada.
Pelo meu voto, recurso improvido, confirmando-se o
improvimento do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192996-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38489-eom-11/9/20
19